Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0733924-25.2019.8.07.0001 APELANTE: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, ALESSANDRA BATISTA PERDIGAO DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRA BATISTA PERDIGAO DOS REIS, nos quais aponta omissão e contradição no Acórdão no 1302355 (Num. 21834059), proferido por esta 2a Turma Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se o embargado BANCO BRADESCO SA para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator